Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS – DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS ESPECIFICIDADES DO CONTRATO – NECESSIDADE DE PROVA VOLTADA PARA ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

2. A pretensão da parte autora é obtenção do ressarcimento dos valores pagos, referentes ao contrato de prestação de serviços de confecção de camisetas padronizadas, ao fundamento de que a parte requerida não cumpriu com a obrigação de entrega.

3. A defesa da parte requerida está centrada no fato de que, uma vez confeccionadas e entregues as camisetas, a parte autora as devolveu exigindo que outras lhe fossem entregues com padrão de qualidade superior ao que contratado.

4. Pelo teor das mensagens trocadas em aplicativo de celular entre as partes (ID 25696724 - Págs. 1, 5, 6 e 10), pode-se inferir que as camisetas foram disponibilizadas à parte autora em duas oportunidades, uma vez que na primeira a própria requerida reconheceu que deveria proceder a ajustes.

5. Se a divergência entre as partes reside nos termos do contrato de confecção das camisetas, cabia à autora fazer prova dos seus exatos termos e detalhar as divergências contratuais e não, como fez na inicial, apenas informar que elas, as camisetas, não lhe foram entregues. Sem a produção de prova voltada para esclarecimento da desconformidade entre o produto contratado e entregue, a qual sequer foi especificada na inicial, a improcedência dos pedidos é medida que reputo mais adequada.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.